Tribunal: TJMT
Processo: 1015337-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – SÚMULA 414, DO STJ – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8o, DA LEF – PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de execução fiscal, a citação por edital só cabe quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/1980.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015337-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[EDINA GOMES CARVALHO - CPF: 981.835.831-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – SÚMULA 414, DO STJ – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8
o
, DA LEF – PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de execução fiscal, a citação por edital só cabe quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8
o
da Lei n. 6.830/1980.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Edna Gomes Carvalho, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Execução Fiscal n. 1347-53.2014.8.11.0003, rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

A Recorrente defende a nulidade da citação por edital, uma vez que o Agravado, ou Exequente, não se utilizou de todos os meios possíveis para sua a localização, inclusive, sem ter requerido ao Juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados, para a obtenção do seu atual endereço.

Argumenta que o Edital não preencheu os requisitos legais, previstos no artigo 8
o
, IV, da LEF, inclusive por não incluir a data de inscrição do Registro da Dívida Ativa e o endereço da sede do Juízo.

Posto isso, a Recorrente requereu o reconhecimento da nulidade da citação e, liminarmente, a suspensão dos atos executórios. No mérito, postula a declaração da nulidade de todos os atos executórios, a partir da citação.

O presente recurso foi distribuído à minha relatoria, e, inicialmente, indeferi o pedido de liminar (id. n. 20814469).

Intimada, a parte Recorrida apresentou as contrarrazões (id. n. 28328471).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino César, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. n. 28883961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020